Tribunal: TJSP
Processo: 2038729-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita ao autor – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita ao autor – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar para a existência de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038729-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILMAR
COSTA DA SILVA, é agravado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038729-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40084
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2038729-66.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: GILMAR COSTA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S/A (BANCO IBI)
VOTO 40084
Agravo de instrumento Ação indenizatória - Pleito de concessão
da assistência judiciária gratuita ao autor
Deferimento

Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis,
mas também àqueles que estejam em situação econômica que não
lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que
pudessem apontar para a existência de recursos financeiros
suficientes para suportar os custos da lide - Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR COSTA
DA SILVA contra r. decisão (fls. 36 - origem) que, em ação indenizatória ajuizada em face
de BANCO BRADESCARD S/A (BANCO IBI), indeferiu pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita ao autor.
Em seu recurso, o agravante afirma que, segundo o DIEESE, o salário
mínimo deveria ser fixado no valor de R$ 3.928.73; que há presunção juris tantum em
razão da declaração de pobreza firmada; que os documentos carreados aos autos são
suficientes para a comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado; que não
declara imposto de renda à Receita Federal do Brasil; que reside em local cedido por
familiares, em bairro periférico; que tem despesas diversas, conforme elencadas a fls. 08;
que não lhe foi concedido prazo para comprovar sua hipossuficiência financeira e, por fim,
que devem ser aplicados ao caso os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC,
bem como as determinações constitucionais pertinentes. Colaciona jurisprudência
pertinente e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma integral
da r.decisão agravada (fls. 01/18).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 20).
Não foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, para “superar os obstáculos que a pobreza opõe ao
ingresso em juízo e acesso à justiça” (Cândido Rangel Dinamarco, Fundamentos do
Processo Civil Moderno, vol. 2, 3a ed, pág. 840), a Constituição Federal assegura àqueles
que não dispõem de recursos suficientes o benefício da assistência judiciária (art.5o, inc.
LXXIV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038729-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40084
3
Por outro lado, o art. 98 da Lei no 13.105/15, dispõe que: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
Porém, o deferimento da assistência judiciária gratuita não está
adstrito apenas à singela declaração de que a requerente é pessoa pobre na acepção jurídica
do termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de miserabilidade,
caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Na hipótese em comento, verifica-se a presença da verossimilhança
das alegações do agravante de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as
despesas e custas processuais.
De fato, a Defensoria Pública de São Paulo adota como critério para
atendimento a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais.
De outro lado, levando-se em conta a realidade socioeconômica do
país, razoável entender como necessitada, para fins de obtenção de assistência judiciária, a
pessoa física que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda.
Para essa declaração, conforme Tabela Progressiva para o cálculo
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, para o ano calendário 2019/exercício
2020, quem recebeu rendimentos tributáveis (sobre os quais incide o imposto de renda da
pessoa física) cuja soma foi inferior ao valor de R$ 28.559,70, encontra-se dentro da faixa
de isenção.
In casu, o agravante acostou aos autos comprovante de que é isento de
apresentar declaração de renda à Receita Federal do Brasil, enquadrando-se, portanto, nas
balizas adrede delineadas, conforme comprovam os documentos juntados a fls. 27/28 dos
autos de origem.
Ademais, o ajuizamento da presente ação fora do domicílio do autor-
agravante não tem o condão de, per se, afastar a presunção de pobreza firmada, mormente
considerando o conjunto probatório colacionado aos autos, nos termos adrede
mencionados.
No mesmo sentido é a contratação de patrono particular, haja vista as
inúmeras possibilidades de remuneração dessa avença, tal como recebimento a posteriori,
em caso de procedência do pedido formulado, não sendo meio hábil, portanto, de
demonstrar renda.
Diante desse cenário, ressalvado o entendimento proferido pelo juízo
'a quo', neste momento processual não se verificam sinais de riqueza que possam apontar
para a presença de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038729-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40084
4
Frise-se, por oportuno, que para a concessão do benefício legal não é
necessário que a parte seja miserável, apenas que demonstre que seus rendimentos são
insuficientes para arcar com as despesas do processo.
Conforme precedente citado no CPC Anotado de Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade
alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
Assim, reputa-se cabível a concessão da assistência judiciária gratuita,
pois, ao que consta, não possui a parte recorrente condições financeiras para arcar com as
despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, considerando-
se que essas despesas não dizem respeito apenas às custas iniciais.
Observa-se, por oportuno, que o benefício poderá ser revogado na
hipótese do art. 100 do CPC/2015, caso haja impugnação da parte contrária, a quem cabe o
ônus de provar se a autora possui ou não condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais.
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por este E.
Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação Anulatória de Cobrança
Indevida. Justiça Gratuita. Benefício indeferido em Primeira Instância. Insuficiência de
recursos. Circunstâncias pessoais que permitem reconhecer a hipossuficiência financeira.
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2124351-21.2017.8.26.0000, rel. BONILHA FILHO, j. 27/07/17).
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - PEDREIRO -
Hipótese em que o agravante aufere renda mensal inferior a três salários mínimos, fato
que faz presumir a sua impossibilidade financeira - A contratação de financiamento de
veículo e advogado particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao
benefício de assistência judiciária - Aplicação do art. 99, §§s 3o e 4o, do NCPC - Benefício
concedido Agravo provido”. (Agravo de Instrumento no 2004493-30.2016.8.26.0000, rel.
Salles Vieira, j. 28/4/16).
“AGRAVO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da
legislação de regência sobre a matéria, o benefício da assistência judiciária não é
concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação
econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.” (Agravo de Instrumento no 2081383-10.2016.8.26.0000, rel.
ADILSON DE ARAUJO, j. 10/5/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038729-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40084
5
Destarte, a r. decisão vergastada comporta integral reforma, a fim de
que seja concedido ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR